Tribunal: TCU
Processo: 000.563/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 944/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a determinação constante do item 1.8; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do Relatório 201701503/2018 da Controladoria-Geral da União (peça 181), ao Ministério da Saúde; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.563/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Santa Casa de Misericórdia de Maceió (12.307.187/0001-50). 1.2. Interessado: Varian Medical Systems Brasil Ltda. (03.009.915/0001-56). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: Valter Vandilson Custodio de Brito (OAB/PB 8.908), Ricardo Alan Monteiro Batista (OAB/AM 8.084), Fabiola Ferro (OAB/SP 204.430), Ariosto Mila Peixoto (OAB/SP 125.311), Luciana Santa Rita Palmeira Simões (OAB/AL 6.650) e outros. 1.8. Determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, apresente a este Tribunal de Contas: 1.8.1. relatório detalhado sobe o cumprimento do Cronograma de Execução do Plano de Expansão da Radioterapia do SUS, indicando, no mínimo: 1.8.1.1. quais soluções foram finalizadas, com comprovação das entregas dos equipamentos, informando as entidades que as receberam e se as soluções estão em funcionamento; explicar, nos casos em que a solução entregue ainda não esteja em funcionamento, os motivos para a situação; 1.8.1.2. quais soluções não cumpriram os prazos indicados no cronograma, as razões para o não cumprimento do prazo e quais as medidas foram adotadas pelo Ministério em relação aos descumprimentos; 1.8.1.3. se a fabricação do acelerador linear Clinac CX foi descontinuada e, caso tenha ocorrido a descontinuidade da fabricação, qual equipamento a Varian Medical Systems Inc. forneceu em substituição e qual a versão entregue para o Software de planejamento Eclipse Varian, indicando se o equipamento substituto cumpre plenamente as exigências do Edital do Pregão 11/2013. 1.8.2. informações detalhadas sobre o atendimento às recomendações descritas no item 2.4 do Relatório 201701503/2018 da Controladoria-Geral de União, destinadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) e à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS).